Tribunal: TJMT
Processo: 1043553-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043553-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 128.505.567-50 (ADVOGADO), ARTHUR CANEDO GONCALVES - CPF: 102.226.047-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), CLAUDIO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 128.505.567-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada e mantida. Fundamentação concreta e individualizada. Indícios de fornecimento interestadual e logística de transporte de drogas. Garantia da ordem pública (art. 312, CPP). Contemporaneidade evidenciada pela atualidade dos motivos e pela natureza permanente da conduta. Insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. Inviabilidade de extensão (art. 580, cpp) por ausência de identidade fático-processual. Pedido de “anulação do recambiamento” não conhecido por supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente no contexto da “Operação Doce Amargo – Acorde Final”, por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. Pedidos da impetração. Revogação da preventiva, ou substituição por cautelares; reconhecimento de ausência de contemporaneidade; extensão de benefícios concedidos a corréus (art. 580, CPP); anulação de recambiamento.

II. Questão em discussão

3.

Consiste em: (i) verificar a legalidade, necessidade e contemporaneidade da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública (CPP, art. 312); (ii) definir a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319); (iii) aferir a possibilidade de extensão de benefícios concedidos a corréus com fundamento no art. 580 do CPP; e (iv) examinar a cognoscibilidade do pedido de “anulação do recambiamento”, à luz da necessidade de prévia apreciação pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

4.

A custódia preventiva atende ao artigo 312 do Código de Processo Penal, pois se funda em elementos concretos: diálogos telemáticos, registros de pagamentos e logística de fornecimento e transporte de drogas, revelando inserção relevante do paciente e risco atual de reiteração.

5. A fundamentação é individualizada quanto ao papel atribuído ao paciente como elo de fornecimento com projeção interestadual, o que reforça o
periculum libertatis
para garantia da ordem pública.

6. A contemporaneidade está caracterizada pela atualidade dos motivos e pela natureza permanente das condutas imputadas, não se exigindo imediatismo aritmético entre a data dos diálogos e o decreto, sobretudo em investigação complexa.

7. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes diante do contexto associativo, da capilaridade operacional e da necessidade de interromper a atividade ilícita.

8. As condições pessoais eventualmente favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais, notadamente diante da ausência de comprovação idônea de antecedentes na origem.

9. É inviável a extensão de benefícios concedidos a corréus (CPP, art. 580) sem identidade fático-processual, dadas as distinções apontadas pelo Juízo
a quo
quanto à função atribuída ao paciente e aos predicados pessoais comprovados.

10. O pedido de “anulação do recambiamento” não pode ser conhecido por ausência de decisão específica e de prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

11.

Ordem parcialmente conhecida. Ordem denegada nessa extensão.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva fundada em indícios telemáticos de fornecimento e logística de tráfico, em contexto associativo e de atuação interestadual, satisfaz o art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade da cautelar decorre da atualidade dos motivos e da natureza permanente da atividade imputada, não se confundindo com imediatismo cronológico. 3. As condições pessoais e as cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes quando presente risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de estancar a atividade ilícita. 4. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, inexistente quando o paciente ostenta papel funcional distinto e ausência de predicados comprovados.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 314, 315, § 1º, 316, 319, 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6.4.2021; TJMT, HC n. 1034176-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, HC n. 1035962-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 9.12.2025; TJMT, HC n. 1027832-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 30.9.2025; TJMT, HC n. 1034230-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Arthur Canedo Gonçalves
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pelo
Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente no âmbito da denominada operação “Doce Amargo – Acorde Final”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade, e, após pleiteada a revogação da custódia perante o Juízo singular, a prisão foi mantida, sob a perspectiva de garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez não ficaram demonstrados,
in casu
, os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, desde a ausência de comprovação acerca do
fumus comissi delicti
, além de não configurado o
periculum libertatis
.

Acrescenta que deve ser levado a efeito que os fatos investigados, que ensejaram a decretação da medida extrema são de janeiro/2024, razão pela qual o decreto segregatório carece de contemporaneidade.

Aduz, por outra vertente, que a autoridade judiciária impetrada, “concedeu a liberdade provisória de ofício” a outros acusados, e desprezou o tratamento isonômico que deveria ser adotado na hipótese, razão pela qual o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalta que o paciente não possui qualquer vínculo familiar nesta Comarca de Cuiabá/MT, pois sempre residiu na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o que torna o recambiamento descabido.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a medida segregatória imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída a prisão por cautelares alternativas (art. 319, CPP), bem como
“anulada a determinação do juízo de recambiamento do paciente para cidade de Cuiabá com base no princípio da dignidade da pessoa humana e aproximação familiar”
(Id. 334239890, p. 18).

Ao fim, espera ver concedida em definitivo a ordem.

Na parte conhecida do
habeas corpus
, a medida liminar foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 334655871).

As informações judiciais foram prestadas, ocasião em que a Magistrada singular ressalta os motivos e fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 335373043).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Viana manifestou-se pela denegação da ordem, destacando, em síntese, que
“não há constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, diante das características da conduta praticada pelo paciente, outra medida se torna inviável, mormente quando restaram devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, aptos a autorizarem a manutenção do cárcere cautelar”
(Id. 336141850, p. 8).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Arthur Canedo Gonçalves
, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, aos argumentos, em resumo, de que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do
carcer ad cautelam
, sobretudo no que diz respeito aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a medida carece de contemporaneidade, diante da antiguidade dos fatos sob apuração, e, por fim, sob a perspectiva de que o paciente se encontra em similar situação fático-processual a demais acusados que foram beneficiados com a revogação da custódia pelo Juízo apontado como coator.

Confere-se dos autos,
que a Polícia Judiciária Civil, por meio do DENARC, já apurava fatos relacionados ao Tráfico de Drogas no Inquérito Policial n. 209.4.2023.36601, na denominada “Operação Doce Amargo 3”, envolvendo diversos investigados, autuado no
PJe de 1º grau sob o n. 1005783-07.2024.8.11.0042.
No bojo dessa investigação, o
p
arquet
apresentou pedido de busca e apreensão n. 1018987-55.2023.8.11.0042, por meio do qual se deferiu a quebra de sigilo telefônico, com busca exploratória de dados do aparelho celular apreendido em poder do investigado
Jimi Hendrix Alves da Silva.

A partir do cumprimento dessa medida cautelar, com a expedição da ordem de serviço n. 2024.9.32832, procedeu-se à extração e à análise técnica do conteúdo do referido aparelho, trabalho sintetizado no relatório policial n. 2025.13.42016. Esse relatório ampliou significativamente o panorama investigativo: revelou não apenas a suposta atuação de Jimi Hendrix na “Operação Doce Amargo 3”
,
mas a existência de outra rede supostamente estruturada com o objetivo da narcotraficância, composta por diversos outros indivíduos associados ao investigado e voltados à mercancia de drogas nesta Capital.

Nesse novo contexto, tomando como eixo central a atuação de
Jimi Hendrix
– apontado como líder do esquema na presente fase investigativa
da “Operação Doce Amargo - Acorde Final”

– identificou-se outros diversos envolvidos nessa nova cadeia criminosa, dentre eles o paciente, conforme se depreende da representação de Id 1980666551, acostada aos autos originais do pedido de prisão preventiva n. 1016678-12.2025.

O relatório policial n. 2025.13.42016 passou, então, a constituir uma continuidade das apurações, descrevendo, em tese, o padrão de comunicações, a frequência dos contatos, os fluxos financeiros e as referências expressas à negociação, ao armazenamento e à distribuição de entorpecentes, evidenciando, em tese, uma rede associativa voltada ao tráfico de drogas interestadual.

Nesse cenário, emergiu-se a figura do paciente
Arthur Canedo Gonçalves
, radicado no Estado do Rio de Janeiro, como, em tese, um dos supostos elos relevantes da cadeia criminosa.

Diante desse mosaico de elementos indiciários, a autoridade policial formulou representação pela decretação da prisão preventiva dos investigados, da qual o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito e, em 28.8.2025, o Juízo apontado como coator acolheu integralmente a solicitação, deferindo todas as medidas pleiteadas.

Com a expedição dos mandados de Busca e Apreensão, em especial aquele direcionado ao paciente ora em exame, a diligência foi cumprida em 30.10.2025, no Estado do Rio de Janeiro/RJ. Em seguida, a defesa formulou perante o Juízo singular pedido de revogação da prisão preventiva, o qual veio a ser indeferido em 24.11.2025 (ID 334239895).

Feito o resumo da situação fático-processual, passo à análise dos argumentos contidos na impetração.

Quanto ao pedido de “anulação do
recambiamento”, ressalto que
não foi conhecido em sede liminar, pois, de um lado,
não se verificou nos autos a existência de decisão específica
a respeito; e, de outro,
não houve demonstração de prévia provocação do Juízo de origem
pelo impetrante quanto à permanência do paciente na comarca do Rio de Janeiro.

Além disso, nas informações prestadas (Id. 335373043), a autoridade impetrada registrou que
os autos ainda se encontram com prazo em curso para manifestação do Ministério Público em relação a este pedido
, de modo que a questão permanece
pendente de apreciação pelo Juízo de origem
, revelando-se inviável o exame do pleito diretamente por este Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do pleito.

Na parte conhecida (demais pedidos),
a ordem

deve ser denegada.

Em
28.8.2025
,
o Juízo apontado como coator
decretou a prisão preventiva

de diversos investigados,
inclusive do paciente
, com base no que segue (Id.
205989566

– autos originais n.
1011678-12.2025.8.11.00042
):

“2.
2 Da contextualização fática.

Inicialmente, esclarece-se que a presente representação se lastreia em dados extraídos do aparelho celular de Jimi Hendrix Alves da Silva, apreendido e periciado nos autos da medida cautelar PJe n.º 1018987-55.2023.8.11.0042, cujo conteúdo foi consolidado no Relatório Policial n.º 2025.13.42016.

A partir de referida extração, sobrevieram elementos relativos a fatos autônomos e contemporâneos e abrangendo novos investigados, cujos quais ensejaram a instauração do Inquérito Policial n.º 454/2025, por aplicação do princípio da serendipidade.

Superada a origem, passa-se à análise individualizada das condutas imputadas aos representados.

(...)

2.2.17 Do investigado
ARTHUR CANEDO GONÇALVES
(CPF - 102.226.047-27)

Conforme consignado no tópico 2.2.1, o investigado
Arthur Canedo Gonçalves
utiliza o número telefônico (21) 97272-5675, registrado na operadora Vivo em nome de Ataídes Antunes de Jesus, mas identificado nas investigações como de sua titularidade, mediante cruzamento com cadastro de chave PIX no Banco Bradesco S.A., no qual consta seu nome como beneficiário.

Os áudios constituem forte indício da interestadualidade do tráfico, uma vez que evidencia a logística de transporte da droga entre o Estado do Rio de Janeiro e a cidade de Cuiabá/MT. Em resposta, Jimi menciona que tentaria arrumar “uma senhora” para realizar o transporte da carga entre os dois estados.

Ainda em outra tratativa, Jimi informa a Arthur que teria um contato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, oferecendo 1 kg de “manteiga” e 1 kg de “ICE” para venda, reforçando a conexão com fornecedores situados em território fluminense e a dimensão interestadual da organização criminosa.

(...)

2.3 Da Prisão Preventiva

(...)

No caso dos autos, a materialidade encontra-se consubstanciada nas conversas de WhatsApp, comprovantes de PIX, registros bancários e movimentações logísticas de armazenamento (“casa-cofre”), entrega e transporte de entorpecentes.

Verifica-se, ainda, que os indícios de autoria recaem sobre a pessoa dos representados identificados acima e se encontram patentemente explicitados no item de n.º 2.2. Da contextualização fática, anteriormente delineado, sendo despiciente reprisá-los neste momento, a fim de evitar tautologia.

Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
.

(...)

No tocante ao periculum libertatis, impõe-se reconhecer que a liberdade dos representados representa grave risco à garantia da ordem pública, diante da periculosidade de suas condutas, bem como da habitualidade na prática delitiva.

Com efeito, as investigações trouxeram à lume a existência de uma associação estável e permanente voltada ao tráfico de drogas, na qual cada integrante desempenha funções definidas — fornecedores, operadores da chamada “casa-cofre”, distribuidores, responsáveis pela logística e transporte, além de indivíduos que cedem contas bancárias para movimentação dos valores ilícitos.

Constatou-se, inclusive, a existência de um investigado, identificado como Romulo Vinicius Martins, que possui expertise na montagem de estufas para o cultivo de maconha, o que indica elevado grau de sofisticação do esquema criminoso.

Não se trata, portanto, de cooperação esporádica ou episódica, ou ainda, de mero concurso de agentes, mas de vínculo associativo contínuo, direcionado especificamente para a prática da traficância, cujo mecanismo gira em torno da pessoa de Jimi Hendrix Alves da Silva.

Ressalte-se que a configuração da associação para o tráfico exige a comprovação de estabilidade e permanência, requisitos que restaram evidenciados pelas inúmeras conversas mantidas ao longo de semanas, pelos fluxos financeiros reiterados, pelo uso de imóveis exclusivamente destinados ao armazenamento de entorpecentes. Além disso, o histórico criminal de diversos investigados demonstra inclinação à prática habitual de crimes graves, a exemplo do tráfico de drogas.

(...)

Neste vértice, a multiplicidade, a homogeneidade temática (tráfico de entorpecentes) e a proximidade temporal de vários dos registros também demonstram a existência de um padrão de habitualidade e risco concreto de reiteração delitiva, a revelar acentuada periculosidade.

Logo, o conjunto dos antecedentes aquilatados acima demonstra não apenas conduta reiterada e deliberada na prática de tráfico, mas também resiliência estrutural da organização criminosa, razão pela qual a segregação cautelar é medida indispensável para cessar a atividade delitiva, preservar a ordem pública e garantir a eficácia da persecução penal.

Para acautelar situações como essas, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, emitiu o Enunciado Orientativo nº 6, que reza o seguinte: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

O modus operandi empregado também reforça a gravidade da conduta: os representados utilizavam locais fixos para guarda da droga (“casas-cofre”), estabeleciam rotas de fornecimento interestadual (com negociações envolvendo drogas oriundas do Rio de Janeiro e do Amazonas), movimentavam grandes quantidades de maconha, cocaína e haxixe, e recorriam a terceiros para ocultar os valores recebidos via PIX, tudo de forma coordenada e contínua.

Assim, a liberdade dos investigados coloca em risco não apenas a efetividade da persecução penal, mas também a tranquilidade social, uma vez que há evidências robustas de que, soltos, tendem a prosseguir na prática da traficância, como já vinham fazendo de modo habitual.

Desse modo, a prisão preventiva revela-se a única medida apta a interromper a atividade ilícita e resguardar a ordem pública diante da comprovada periculosidade e estabilidade da associação criminosa para o tráfico.

(...)

De outro norte, a conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da associação, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que eles demonstram capacidade operacional elevada pelo volume de entorpecentes comercializados pela mobilização de recursos financeiros expressivos e pela ampla rede de contatos, alguns deles em outros estados da federação. Este fato demonstra a possibilidade concreta à resistência deliberada à ação estatal, expondo risco de fuga, obstrução da persecução penal e continuidade da atividade delitiva caso mantidos em liberdade.

Dessa forma, a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da associação criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses.

No caso vertente, não se está diante de fatos pretéritos isolados ou destituídos de atualidade. Ao contrário, o que se constata é uma verdadeira cadeia de condutas reiteradas, atualizadas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, envolvendo negociações, transporte, armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes em grande quantidade, em contexto que evidencia permanência e habitualidade.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os diálogos extraídos do aparelho celular de Jimi Hendrix registram atividades sucessivas e ininterruptas de comercialização de drogas, com participação ativa dos diversos investigados em funções de fornecimento, logística, guarda e revenda. Não se trata, pois, de episódios pontuais, mas de atuação criminosa em pleno curso, estruturada e reiterada, cujo desdobramento alcança data bastante próxima à deflagração da presente medida cautelar.

Essas circunstâncias evidenciam que a decretação da prisão não decorre de repressão a fatos remotos, mas da necessidade concreta de interromper uma atividade ilícita em curso, apta a se renovar caso os investigados permaneçam em liberdade.

Assim, os substratos probatórios — consistentes em diálogos contínuos, registros de pagamentos, imagens de entorpecentes e organização logística da distribuição — conferem pleno suporte à conclusão de que o decreto prisional ostenta contemporaneidade e proporcionalidade, mostrando-se medida necessária para a proteção da ordem pública e devida resposta estatal diante da gravidade e atualidade dos fatos apurados.

Não fosse o bastante, a contemporaneidade da medida não decorre apenas da proximidade temporal dos fatos apurados, mas também da própria natureza permanente da associação para o tráfico, que se renova a cada negociação, entrega ou repasse financeiro efetuado pelos representados. Enquanto não desarticulada pelo Estado, a associação se mantém ativa e em plena execução, projetando riscos concretos e imediatos à ordem pública.

Nessa perspectiva, a prisão preventiva revela-se não apenas adequada, mas indispensável para interromper a continuidade delitiva, preservar a higidez da instrução criminal e resguardar a coletividade da atuação de um grupo que demonstra periculosidade acentuada e disposição em reiterar suas condutas criminosas.

(...)

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314)”.

Após a prisão do paciente no dia
30.10.2025
(Certidão de Id. 214224594 – autos originais), a defesa visou à revogação da prisão preventiva perante o Juiz singular que foi indeferida em
24.11.2025
, mediante os seguintes fundamentos:

“1. Do pedido de revogação de prisão preventiva de
ARTHUR CANEDO GONÇALVES.

(...)

Inicialmente, no que concerne ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, convém destacar que o art. 580 do Código de Processo Penal condiciona a extensão do benefício à identidade de situações fático-processuais entre o requerente e o beneficiário. Assim, a extensão não decorre automaticamente da mera condição de corréu, exigindo-se que o fundamento da decisão concessiva seja igualmente aplicável ao requerente.

No caso concreto, todavia, verifica-se que a situação processual de
ARTHUR CANEDO GONÇALVES
não se mostra idêntica à dos corréus postos em liberdade. Conforme destacado na manifestação ministerial, há elementos concretos extraídos das quebras de sigilo e das conversas travadas entre os dias 15/01/2024, 16/01/2024, 18/01/2024, 23/01/2024 e 31/01/2024, indicando que o requerente,
além de encaminhar vídeos exibindo drogas e valores, se apresentaria como fornecedor de entorpecentes ao corréu Jimi Hendrix, inclusive com tratativas de transporte de drogas a partir do Rio de Janeiro, com menção a possível retirada de material por terceiros.

Não fosse o bastante, o requerente não comprovou que possui residência fixa, emprego lícito, dentre outros predicados pessoais, cuja análise foi preponderante para a concessão da liberdade aos demais investigados.

Esses elementos, ao menos em sede de cognição própria desta fase, revelam uma maior inserção e relevância do requerido na cadeia criminosa investigada, com atuação voltada ao fornecimento de drogas em contexto de possível associação estável e organizada para o tráfico, o que o distingue dos corréus que receberam liberdade provisória. Nessa perspectiva, não se configura a exigida identidade de situações fático-processuais, razão pela qual o pedido de extensão, com base no art. 580 do CPP, não pode ser acolhido.

Superada essa questão, passa-se ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva.

(...)

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Neste contexto, a prisão preventiva do requerente foi decretada com fulcro no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta dos fatos e dos fortes indícios de sua participação em tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos de natureza permanente e com elevada reprovabilidade social.

A despeito da não apreensão de entorpecente em seu poder no cumprimento do mandado de busca e apreensão, ressalte-se que persistem elementos que demonstram, em tese, o seu vínculo com associação para o tráfico voltada ao comércio ilícito de entorpecentes, notadamente as conversas telemáticas e os registros que o apontam como fornecedor de drogas a outro investigado.

(...)

A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos, sob o argumento de que as investigações remontam a 2023/2024 e de que não há periculosidade atual a ser contida. Todavia, não lhe assiste razão. Os diálogos apontados datam de janeiro de 2024 e dizem respeito a negociação e fornecimento de drogas, situação típica de crimes permanentes e de habitualidade delitiva, em que o risco à ordem pública não se esgota na data do diálogo, mas se projeta no tempo, enquanto perdurar a atuação do agente no contexto da associação criminosa.

Nesse cenário, não se pode falar em “fato pretérito” destituído de atualidade, mas sim em conduta que, em tese, integra dinâmica criminosa estável, de modo que a proximidade temporal dos fatos e a natureza permanente da atividade imputada afastam a alegação de ausência de contemporaneidade.

Não fosse o bastante, o STJ possui entendimento de que não há falar em ausência de contemporaneidade, quando o decreto prisional está alinhado ao momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado da estrutura e do funcionamento da organização criminosa, como é o caso dos autos.

(...)

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas (primariedade, residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes), ainda que se reconheça a sua relevância no âmbito da dosimetria da pena, é pacífico o entendimento de que tais predicados, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendem a custódia, como ocorre na espécie, consoante jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Apesar de constarem nos autos comprovações relativas à residência fixa e ao exercício de atividade lícita, verifica-se que o requerente deixou de apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, providência especialmente relevante diante de seu domicílio no Estado do Rio de Janeiro, cuja base de dados não é acessível diretamente por este Juízo.

Em relação ao argumento de que a sua prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência, urge salientar que a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...] (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, não prospera a invocação do princípio da homogeneidade. Em sede de cognição sumária e antes da definição de responsabilidade e dosimetria, não é possível presumir regime ou espécie de sanção menos gravosa para, por antecipação, afastar a preventiva. O exame hipotético de pena futura não se presta a derrogar a cautelar quando presentes, como no caso, dados robustos de necessidade e adequação da prisão.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por ARTHUR CANEDO GONÇALVES” (ID 334239896).

Denota-se que ambas a decisão – que decretou e indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar – apresentam fundamentação adequada, idônea e atendem aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O cruzamento de informações com a interlocução telemática captada na investigação delineou, em tese, diálogos travados no início de 2024 que apontariam o paciente como fornecedor de entorpecentes ao grupo, em contato direto com o suposto líder, Jimi Hendrix.

Esse conjunto indiciário afasta a ideia de atuação meramente episódica, sugerindo que o paciente integraria a cadeia de suprimento de drogas do grupo investigado, reforçando a nota de interestadualidade e a maior relevância funcional no contexto apurado.

Registrou-se que elementos derivados de quebras de sigilo e de conversas datadas, ao menos, de 15.1.2024, 16.1.2024, 18.1.2024, 23.1.2024 e 31.1.2024 indicariam o envio, pelo paciente, de vídeos com drogas e valores, bem como tratativas sobre transporte da droga a partir do Rio de Janeiro e retirada por terceiros nesta capital, circunstâncias que, em tese, evidenciam inserção relevante na engrenagem criminosa e risco de reiteração ou recomposição operacional do grupo em liberdade, sobretudo diante do caráter difuso e da maior complexidade de contenção de estruturas associativas com alcance interestadual.

Se não bastasse, a defesa conquanto tenha alegado que o paciente ostenta primariedade, não trouxe aos nenhuma certidão que pudesse comprovar tais alegações.

Portanto, do contexto apresentado nos autos, tem-se que a custódia preventiva foi decretada, e mais tarde, mantida com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o enfoque da garantia da ordem pública, destacando-se, em tese,
modus operandi
compatível com atuação organizada, reiterada e coordenada, além da pertinência da medida para obstar a continuidade delitiva em cenário de crime permanente e habitualidade delitiva, sendo, portanto, necessária a medida extrema para interromper as atividades do grupo.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o seguinte julgado a respeito:

“(...)
5.
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada. (...)”. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.”
(HC n. 1034176-34.2025.8.11.0000, 4ª CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 28.10.2025).

Prosseguindo, não há como acolher o pleito de extensão dos efeitos da revogação da prisão preventiva em favor de parte dos investigados, porquanto ausente a indispensável
identidade fático-processual
exigida pelo artigo 580 do Código de Processo Penal.

Com efeito, quanto aos coinvestigados
Benedito
,
Gabryel
,
Wellington
e
Byron
,
cujas prisões foram revogadas, embora remanescessem elementos indiciários de autoria/materialidade, o Juízo concluiu que,
naqueles casos
, o
periculum libertatis
seria
mitigável
por cautelares diversas (art. 319 do CPP), reputando a custódia
mais gravosa do que o necessário
.

Em síntese, embora tenham sido registrados indícios de atuação dos demais investigados — notadamente, a imputação de que
Benedito

estaria ligado à dinâmica da chamada
“casa-cofre”
(guarda e fracionamento de entorpecentes, apoio à comercialização, com tratativas sobre divulgação e metas) e de que
Wellington
teria participado de
negociações

e de
movimentação financeira
—, o quadro atribuído a
Gabryel

e

Byron
mostrou-se, naquele momento processual, de

menor densidade e centralidade
, razão pela qual, no juízo de cautelaridade então exercido,
não se reputou necessária a adoção da medida extrema
.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida extrema do paciente, a autoridade apontada como coatora assentou, de forma expressa, que “
a situação processual de ARTHUR CANEDO GONÇALVES não se mostra idêntica à dos corréus postos em liberdade
”
(Id. 335373043).

Some-se a isso o registro específico do Juízo de que, à época,
não houve comprovação idônea
de predicados pessoais considerados relevantes nas decisões concessivas, tendo em vista que a defesa
não apresentou qualquer documento que demonstrasse os antecedentes criminais do paciente,
providência especialmente relevante diante do domicílio do paciente no
Estado do Rio de Janeiro
, cuja base de dados não foi acessada pelo Juízo comum.

Em outras palavras, o
decisum
atribuiu ao paciente uma
posição de fornecimento
e uma
projeção interestadual
da atuação além da falta de comprovação da primariedade, fatores que
potencializam o risco de reiteração
e
reduzem a suficiência
de cautelares diversas da prisão, tornando inadequada a simples transposição dos fundamentos adotados em favor de outros investigados.

Confiram-se as seguintes jurisprudências a respeito:

“(...)
8. O art. 580 do CPP autoriza que “a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, PExt no HC nº 173627/RJ). 9. A ausência de “similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício” (TJMT, HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000). 10. A “concessão de liberdade provisória a corréu não implica, necessariamente, extensão do benefício ao paciente, quando as situações processuais são distintas” (TJMT, HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000). (...) Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A atuação em organização criminosa voltada à prática de delitos de elevada gravidade justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (...) 4. A extensão de benefício concedido a corréu é inviável quando ausente identidade fático-processual entre os acusados. (...)”
(TJ/MT, HC n. 1035962-16.2025.8.11.0000, 1ª CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, Julgado em 9.12.2025).

Por outra vertente, convém rememorar que a alegada
falta de contemporaneidade não
se confunde com imediatismo cronológico, mas com a atualidade dos motivos que justificam a medida extrema. Em investigações de maior complexidade, com pluralidade de investigados, análise de grande volume de dados telemáticos, é natural que a consolidação do quadro indiciário e o mapeamento minimamente consistente da dinâmica criminosa se deem em momento posterior aos atos inicialmente registrados.

As apurações que culminaram na denominada
Operação Doce Amargo – Acorde Final
desdobraram-se de procedimentos investigativos anteriores instaurados ainda em 2023, no âmbito do Inquérito Policial n. 209.4.2023.36601 (704/2023) – DENARC, na qual a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) iniciou a “
Operação Doce Amargo 2”
.

Ao longo das investigações, já nos autos da
Operação Doce Amargo 3,
foi apreendido e submetido à extração técnica o aparelho celular de
Jimi Hendrix Alves da Silva,
com medidas de quebra de sigilo e busca exploratória deferidas na medida cautelar
PJe
n. 1018987-55.2023.8.11.0042, cuja análise foi consolidada no relatório policial n. 2025.13.42016.

A partir desse relatório – e, segundo consignado pelo Juízo
a quo,
sobrevieram elementos relativos a fatos autônomos e contemporâneos, envolvendo novos investigados e novas linhas de atuação, o que ensejou a instauração do Inquérito Policial n. 209.4.2025.21595 (454/2025) – DENARC e, na sequência, a representação pela segregação cautelar no Pedido de Prisão Preventiva n. 1011678-12.2025 (“
Acorde Final”
), distribuído ao Juízo competente em junho de 2025 (Id. 198066551 – autos originais).

A decisão que manteve a custódia ressaltou que o conjunto probatório
não se limitou a um único diálogo ou a um episódio pontual
, mas registra
conversas telemáticas no início do ano de 2024
, compondo um quadro indiciário de
habitualidade e permanência
,
compatível, em tese, com dinâmica associativa voltada ao tráfico de drogas.

É nessa moldura que se compreende a apreciação judicial da decretação da prisão proferida em
28.8.2025
,
a sua efetivação em
30.10.2025
, e, em seguida, do indeferimento do pedido de revogação em
24.11.2025
, pois não se trata de custódia fundada em fatos remotos e descolados do
iter procedimental,
mas de providência extraída do
amadurecimento do cenário investigativo
, típico de apurações complexas, com pluralidade de alvos e
necessidade de perícias/extrações de dados telefônicos
, diligências que, por sua própria natureza, demandam tempo razoável para coleta, tratamento e consolidação das informações, como ocorrido na hipótese.

Por isso, a contemporaneidade, em sede cautelar, não se mede por um critério de imediatismo aritmético entre a data do diálogo e a data do decreto, mas pela atualidade dos motivos que justificam a medida extrema, os quais se mantêm enquanto persistirem.

A propósito:

“(...)
1. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso. 2. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, não se podendo desconsiderar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação (...)”.
(TJ/MT, HC n. 1027832-37.2025.8.11.0000, 1ª CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 30.9.2025).

Prosseguindo. Apenas para que não fique sem registro, apesar de exaustivamente já delineada a individualização da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, é importante acrescentar que não há falar em inexistência de prova do envolvimento do paciente.

Na realidade, sabe-se que o
habeas
corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo quando a impetração não aporta a integralidade do caderno investigativo e quando a decisão combatida se encontra motivada em elementos concretos. Aqui, portanto, o controle é de legalidade e de suficiência de fundamentação, e não de verificação exauriente de mérito probatório.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado de n. 8, TCCR/TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto às
medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP), a substituição também não se mostra adequada. Em hipóteses que envolvem, em tese, associação estável voltada ao tráfico de drogas, as cautelares alternativas tendem a revelar-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração e para impedir a recomposição do grupo criminoso, sobretudo quando o próprio decreto indica necessidade de interrupção da atividade ilícita e de preservação da higidez da persecução penal.

Ademais, as condições pessoais eventualmente favoráveis, ainda que existentes, não possuem, por si sós, aptidão para infirmar a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco processual, conforme reiterada orientação jurisprudencial.

Sobre o tema:

“(...) Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em fundamentação concreta extraída dos autos, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela gravidade da conduta e pela existência de indícios de continuidade delitiva. 2. A presunção de inocência não é violada quando a custódia cautelar decorre de elementos objetivos e não de presunções abstratas.
3. Predicados pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública.
(...)”
(TJ/MT, HC n. 1034230-97.2025.8.11.0000, 1ª CCrim., Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28.10.2025).

Diante do exposto,
conheço em parte
da ação mandamental, e, nessa extensão,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado
em favor de
Arthur Canedo Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025